Tribunal: TJDFT
Processo: 0742507-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742507-60.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIQUE DOS SANTOS PEIXOTO IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, ARTUR ALEXANDRE GADE NEGOCIO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO em favor de CAIQUE DOS SANTOS PEIXOTO, preso preventivamente pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar da paciente. O impetrante relata que o paciente está preso desde 4/10/2022. Salienta que a ação penal seguiu seu curso normal e a instrução foi encerrada em 2/3/2023. As alegações finais já foram apresentadas e os autos encontram-se conclusos desde 27/4/2023 e, até a presente data, o feito não foi sentenciado. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. CAIQUE DOS SANTOS PEIXOTO, ora paciente, juntamente com os corréus MATHEUS MASCARENHAS LEAL e LUCAS MENEZES DE SOUZA, foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. A prisão do paciente foi decretada em 2/9/2019, pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, e o mandado de prisão somente foi cumprido em 5/10/2022, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Inicialmente, esclareço que a legalidade da prisão cautelar do paciente foi exaustivamente analisada por esta 3a Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0738487-60.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Prisão preventiva decretada no curso da investigação policial. Paciente empreendeu fuga da ação policial para evitar sua prisão em flagrante. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Paciente denunciado e citado por edital. Mandado de prisão cumprido mais de 3 anos após a decretação da prisão em outro Estado da Federação. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e o cumprimento do mandado de prisão. Alegação improcedente. Paciente permaneceu foragido após empreender fuga da ação policial. Motivos ensejadores da prisão preventiva permanecem hígidos. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1674753, 07384876020228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Conforme se depreende da ata da audiência de instrução (ID 52063274 – págs. 3-6), a instrução processual foi encerrada em 2/3/2023. Em seguida, a d. Juíza de 1o grau abriu vista às partes para apresentação das alegações finais por memoriais, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. O Ministério Público apresentou suas alegações finais em 19/3/2023 (ID 52063274 – págs. 56-76). A Defesa do paciente, por sua vez, apresentou as respectivas alegações finais somente em 27/4/2023 (ID 52063274 – págs. 79-129). Em seguida, os autos retornaram ao Ministério Público para manifestação quanto às preliminares suscitadas pela Defesa. O MP se manifestou em 4/6/2023. Após, foram determinadas diversas providências para fins de recambiamento do paciente, que se encontrava preso em Belo Horizonte-MG. Atualmente, o paciente encontra-se sob a custódia do Sistema Prisional do Distrito Federal, desde 8/8/2023. Finalmente, em consulta aos andamentos da ação penal de origem, verifica-se que os autos foram conclusos para julgamento nesta data. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori – traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador